Tribunal: TJDFT
Processo: 0752514-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752514-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MEURY AURYA PEREIRA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MEURY AURYA PEREIRA LIMA contra a decisão ID origem 180824352, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento n. 0715427-12.2023.8.07.0004, ajuizada em face de BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB e CARTÃO BRB S/A, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela antecipada, vindicada para limitar os descontos efetuados pelo BRB no contracheque a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da autora, nos seguintes termos: [...] Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento do pedido de urgência. Ora, quando a própria consumidora, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, contrai livremente empréstimos sucessivos, com previsão expressa de consignação em sua folha de pagamento e, quando estes atingem o limite de sua margem consignável, busca empréstimos diretos em sua conta bancária, onde quem controla os limites é o próprio correntista, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas, ainda que se configure eventual superendividamento. Assevero que, conforme recente decisão do c. STJ no Tema 1.085, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Noutro giro, compreende-se como mínimo existencial, nos termos do art.° 3 do Decreto 11.150/22, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto. No caso, os documentos anexados pela autora -comprovantes de renda - evidenciam saldo positivo superior ao mínimo existencial. Assim, não há que se falar em limitação dos descontos. Nessa toada e em juízo de cognição sumária, próprio ao exame de tutela provisória de urgência, tem prevalência a autonomia da vontade. Ademais, saliento que a restrição dos descontos ao limite de 30% com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/STJ. Ademais, a ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância o art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Ora, o limite de desconto de 30% previsto na legislação concernente ao empréstimo consignado não é critério aplicável ao superendividamento disciplinado pelo CDC, pois o propósito do procedimento especial é a repactuação das dívidas para a preservação do mínimo existencial (104-A, caput, CDC), estabelecido em 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo (art. 3o, caput, do Decreto n. 11.150/22). Assim, em face da severidade do procedimento especial, não é adequada a concessão de tutela provisória antecipada quando não observada a sistemática estabelecida pelo CDC. Por fim, registro que o aumento da disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. [...] Nas razões recursais, a agravante informa que é Técnica de Enfermagem no Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB e no Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, estando, pois, vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Especifica a sua renda bruta total e a líquida, essa calculada considerando os abatimentos compulsórios e os valores recebidos a título de auxílio-creche, auxílio-alimentação e adicional de insalubridade, nos termos do art. 10 da Lei Distrital n. 28.195/2007. Sustenta que os descontos efetuados a título de empréstimos consignados devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, consoante previsto no art. 10, parágrafo único, incisos II e XI, do Decreto Distrital n. 28.195/2007 e no art. 116, § 2o, da Lei Complementar n. 840/2011. Consigna, no entanto, que os abatimentos no seu contracheque para pagamento de tais empréstimos totalizam 41,49% (quarenta e um vírgula quarenta e nove por cento) da sua renda líquida. Noticia, ainda, que são efetuados mais 2 (dois) descontos diretamente em sua conta corrente, além da cobrança dos débitos relativos aos Cartões BRB diretamente em sua fatura. Afirma que, juntas, as referidas dívidas comprometem 88,35% (oitenta e oito vírgula trinta e cinco por cento) da sua renda, de forma que lhe sobram, ao final, apenas R$ 859,20 (oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) para “[...] custear as despesas com financiamento imobiliário (BRB), condomínio, água, energia, internet, remédios, consultas médicas e demais necessidades próprias e de suas duas filhas”, além dos encargos oriundos da utilização do cartão de crédito. Conta que precisou contrair novo empréstimo no dia 8/11/2023 para cumprir as demais obrigações. Quanto ao perigo de dano, argumenta estar em situação de extrema vulnerabilidade econômica. Cita julgados para amparar a sua tese. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para que os descontos efetuados em seu contracheque pelo BRB a título de empréstimo consignado sejam limitados a 30% (trinta por cento) das remunerações líquidas, até a homologação do acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento; b) no mérito, o provimento do recurso na forma assinalada, com a fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade da justiça concedida na origem. A tutela de urgência recursal foi indeferida na decisão ID 54575526. O BRB apresenta contrarrazões, nas quais pugna pelo não provimento do recurso. O Cartão BRB S/A não se manifestou. É o relatório. DECIDO A controvérsia posta em debate cinge-se à possibilidade de limitação dos descontos efetuados no contracheque da agravante, a título de pagamento de empréstimos, a 30% (trinta por cento) dos seus salários líquidos – calculados considerando os abatimentos compulsórios e os valores recebidos a título de auxílio-creche, auxílio-alimentação e adicional de insalubridade. Sobre o procedimento do Superendividamento, o Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei n. 8.078/1990) estabelece, entre outras, as seguintes regras: Art. 54-A. [...] § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação § 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada § 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. [...] Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. [...] Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. [...] (Grifou-se). Ocorre que, revendo o posicionamento adotado quando do exame do pedido de tutela de urgência recursal, entendo a observância do procedimento do Superendividamento não afasta a possibilidade de examine da legalidade dos descontos efetuados no contracheque e na conta corrente da agravante, notadamente diante da necessidade de preservar a sua subsistência digna e a de sua família. Pois bem. A agravante é Técnica de Enfermagem no Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB e no Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, estando, pois, vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Diante disso, a regulamentação aplicável ao caso é a Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, que assim estabelece acerca das consignações em folha de pagamento dos servidores distritais: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022) § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. § 4o As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal. (Acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022) (Grifou-se) Como visto, foi fixado o limite máximo de descontos autorizados em 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% (cinco por cento) destinados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. A referida norma não menciona se, para a apuração do limite, deve ser considerada a retribuição pecuniária bruta ou líquida. Adiro, contudo, ao entendimento que considera o valor líquido, resultante do abatimento dos descontos compulsórios, como forma de garantir o mínimo existencial, consoante o disposto no § 4o do art. 116 da Lei Complementar n. 840/2011. Na hipótese, verifica-se que a agravante pleiteia a limitação dos descontos efetuados em seus contracheques. Para avaliar o pleito, considerarei aqueles referentes a novembro de 2023, mais recentes. Nos referidos documentos, constam os seguintes registros: - no contracheque de novembro de 2023 referente ao HRAN: recebimento de renda bruta de R$ 7.407,71 (sete mil, quatrocentos e sete reais e setenta e um centavos); abatimentos gerais no importe de R$ 2.344,81 (dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos); desconto de R$ 1.372,29 (mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos) relativos a empréstimos (ID origem 180675681); - no contracheque de novembro de 2023 referente ao HMIB: recebimento de renda bruta de R$ 3.234,71 (três mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos); abatimentos a título de Imposto de Renda e de Seguridade Social no importe de R$ 450,60 (quatrocentos e cinquenta reais e sessenta centavos); desconto de R$ 860,61 (oitocentos e sessenta reais e sessenta e um centavos) relativos a empréstimos (ID origem 180675684). Constata-se, assim, que os descontos decorrentes dos empréstimos consignados totalizaram cerca de 27% (vinte e sete por cento) no primeiro caso e 30% (trinta por cento) no segundo, dentro, portanto, do limite de 35% (trinta e cinco por cento) fixado na Lei Complementar n. 840/2011. Diante disso, considerando que a agravante não obteria, com a interposição do recurso, o alcance de situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a que lhe garantiu a decisão impugnada[1], não reputo presente o interesse recursal, um dos integrantes do binômio que compõe o interesse recursal (necessidade-utilidade). Friso, por fim, ser desnecessário intimar a agravante com base nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, porque o vício apontado é insanável. O col. Superior Tribunal de Justiça – STJ já decidiu pela desnecessidade de intimação quando se trata de requisitos de admissibilidade recursal. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR RESTRITA AO FERIADO DE SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 5. Com efeito, em relação à violação ao princípio da não surpresa, cabe salientar que a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior reconhece que a vedação à decisão surpresa, prevista nos arts. 9o e 10 do CPC/2015, não se aplica à análise dos requisitos de admissibilidade recursal. [...] 8. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.828.104/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso ante a sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 22 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 2005, v. 5, p. 298.